Tribunal: TJMT
Processo: 1005008-48.2020.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005008-48.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HENRIQUE DO NASCIMENTO PEREIRA - CPF: 042.333.821-80 (APELANTE), DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ - CPF: 042.632.631-89 (ADVOGADO), RONALDO MARTINS PINTO - CPF: 028.458.411-83 (ADVOGADO), ISAC SOUSA ALENCAR - CPF: 057.343.951-61 (ADVOGADO), MAIRA BOMTEMPO SOUSA - CPF: 011.947.611-86 (APELADO), KARINE MORAES DA SILVA - CPF: 048.628.951-66 (ADVOGADO), BARRA FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 23.384.130/0002-51 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
BAIXA DO CHEQUE E A EXCLUSÃO DO NOME CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUE SEM FUNDOS
– DESNECESSIDADE DA ENTREGA DO TÍTULO DE CRÉDITO – POSSE DE TODO
S OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAR A BAIXA A CÁRTULA

– DANOS MORAIS – NÃO CARACTERIZADO –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A improcedência da pretensão se impõe, quando comprovado que o requerente possuía todos
os
documentos suficientes para a resolução administrativa da demanda e tinha o conhecimento de que requerida já não detinha a posse do cheque, haja vista que havia endossado a terceiro.

Para a configuração do dano moral deve-se comprovar a prática de ato ilícito, a ofensa à honra ou à dignidade e o nexo de causalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto por
Henrique do Nascimento Pereira,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Graças,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
, proposta pelo Recorrente em face de
Maira Bomtempo Sousa e da Barra Fomento Mercantil Ltda.

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que apesar das Apeladas

terem recebido o valor da dívida, não devolveram a cártula do cheque, de modo que impossibilitou a regularização do seu nome no CCF (Centro de Emitentes de Cheques sem Fundos) da instituição financeira.

Salienta que sentença proferida não valorou as provas carreadas aos autos, bem como não observou que a conduta da parte apelada ocasionou prejuízos, haja vista que não detinha todos os documentos necessários para dar baixa do registro do cheque.

Aduz que

ato ilícito está gravado ante a resistência injustificada das Apeladas em entregar a folha do cheque, considerando que ambas declaram recebimento integral do valor.

Discorre sobre a necessidade de fixação da indenização por dano moral.

A parte recorrida, apresentou suas contrarrazões, no id. 229837162, oportunidade que rebateu os argumentos do recurso e, pugnou pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Henrique do Nascimento Pereira,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Graças,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais.

Consta dos autos que
Henrique do Nascimento Pereira
, propôs a Ação de
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
, em face de
Maira Bomtempo Sousa e Barra Fomento Mercantil Ltda
, afirmando, em sua inicial, que praticou uma relação negocial com a primeira requerida, Maíra Bomtempo e lhe entregou como forma de pagamento um cheque no valor de R$ 357,00 (trezentos e cinquenta e sete reais), pré-datado para o dia 11.03.2016, com n. 850032, da instituição financeira Banco do Brasil, e que devido a problemas pessoais o cheque foi devolvido por duas vezes sem a provisão de fundos.

Asseverou que que posteriormente realizou o pagamento total do cheque para a requerida Maíra e solicitou a devolução do mesmo para promover a baixa na instituição financeira, contudo, não lhe devolveu o cheque, sob a afirmação de que já havia transferido para terceira pessoa (Barra Fomento) antes do recebimento dos valores.

Ressaltou

que após entrou em contato com a segunda requerida, e lhe foi informado que seria lhe devolvido o cheque e uma carta de quitação, mas que até o presente momento só fora entregue a carta.

Posto isso, postulou a procedência dos pedidos com a condenação das Requeridas na obrigação de entregar o cheque e a condenação em danos morais no valor não inferior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A Magistrada
a quo
prolatou sentença, julgando improcedentes os pedidos, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos art. 487, I do Código de Processo Civil. CONDENO o autor ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, em observância ao art. 85 e seguintes do CPC, ficando suspensa sua exigibilidade eis que beneficiário da justiça gratuita (art. 98 e§3º, do mesmo diploma legal).
(Sic).

Contra essa decisão
,
Henrique do Nascimento Pereira
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível, pretendendo a reforma da sentença para que as Apeladas sejam compelidas a entregarem o cheque n. 850032, da instituição financeira Banco do Brasil no valor de R$ 357,00 (trezentos e cinquenta e sete reais) e a condenação em danos morais no valor não inferior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Sabe-se que o cheque é uma ordem de pagamento à vista, em que o emissor dá uma ordem para o banco fazer o pagamento de um determinado valor ao beneficiário.

Por sua vez ao endossar o cheque quer dizer que o beneficiário está autorizando uma outra pessoa a depositá-lo ou sacar o dinheiro no caixa em seu lugar.

Assim, o endosso é um ato cambiário que permite que um credor, possuidor do título de crédito, chamado aqui de endossante, transfira (transferência de título à ordem) seus direitos a outra pessoa.

Do cotejo fático verifica-se que o Apelante possuía conhecimento de que o cheque estava em posse da segunda requerida, por tal razão a Apelada, Maíra Bomtempo Sousa não possui responsabilidade no presente feito, porquanto, em que pese tenha recebido o cheque do autor, endossou este para a empresa Barra Fomento Mercantil, e a partir deste momento, não teve a posse da referida cártula.

Nota-se, ainda, como bem observado pela Magistrada singular que o Autor, ora Apelante, já possuía os documentos necessários para realizar a baixa a cártula, haja vista ter juntado aos autos a carta de anuência em, emitida pela empresa Barra Fomento Mercantil declarando a quitação do débito referente ao cheque n. 850032, bem como a própria microfilmagem do cheque.

Desse modo, para que seja feito a baixa do cheque e a exclusão do nome do CCF (Cadastro de Emitentes de Cheque sem Fundos), de acordo com o informativo do

Banco Central do Brasil, basta apenas:

Entregar o próprio cheque que foi devolvido, ou apresentar extrato da conta demonstrando que houve débito relativo a esse cheque, ou entregar declaração do beneficiário autenticada, dizendo que você quitou o débito, com uma cópia do cheque e com as certidões negativas dos cartórios de protesto relativas ao cheque, em nome de quem emitiu o cheque.

Frisa-se, o Apelante
possuía os
documentos suficientes para a resolução administrativa da demanda.

Logo, tenho não prospera a alegação de que possuía apenas o espelho do cheque, já que este documento detém todas informações necessárias para análise da baixa do cheque e a exclusão do nome do CCF.

Não bastasse isso, autos a negativa do Banco do Brasil, ou qualquer documento

demonstrando que o banco emitente se recusou a realizar a baixa do cheque e a retirada do nome do autor do CCF (caso este tenha sido incluído).

Desta maneira, não se pode perder de vista que quem busca o Judiciário deve comprovar os fatos que alega e, no caso,
o Autor, ora Apelante,
não demonstrou o fato constitutivo do seu direito.

No que concerne à pretensão do Autor de indenização por danos morais, verifica-se que o recurso também não procede, haja vista que a situação vivenciada pela parte autora não são incômodos capazes de atingir a dignidade da pessoa a ponto de lhe gerar abalo moral.

Ademais, o Apelante apenas alegou que sofreu danos morais, não apresentando, contudo, nenhuma prova da violação aos seus direitos da personalidade apta a ensejar reparação por danos extrapatrimoniais, posto que sequer comprovou que sofreu privações ou mesmo qualquer impossibilidade em adquirir bens essenciais com os descontos indevidos realizados.

Nessa quadra
a manutenção da sentença invectivada é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Civil, interposto por Henrique do Nascimento Pereira, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024